Tribunal: TJDFT
Processo: 0745488-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA POUPANÇA. PENSÃO. ÔNUS DA PROVA
I. CASO EM EXAME
1. Execução de título judicial. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve bloqueio judicial de valores. Executados alegam a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança dentro do limite legal. II – Impenhorabilidade de verbas oriundas de pensão. III – Ônus da prova do executado quanto à origem dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo comprovação de desvio de finalidade.
2. Valores oriundos de pensão são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC, desde que demonstrada a sua origem nos autos.
3. Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
4. No caso concreto, restou comprovada a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, bem como dos valores de pensão recebidos.
5. Os demais valores bloqueados não tiveram sua origem comprovada, razão pela qual a penhora sobre tais quantias deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para liberar a penhora sobre os valores comprovadamente impenhoráveis.
TESE: A IMPENHORABILIDADE DE VALORES REQUER COMPROVAÇÃO PELO EXECUTADO, DEVENDO SER LIBERADOS OS MONTANTES ORIUNDOS DE CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE LEGAL E DE PENSÃO, SALVO HIPÓTESES DE MITIGAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI.